Tribunal: STF
Processo: Inq 4728
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
O Ministério Público Federal (MPF) ofereceu denúncia em face da Deputada Federal Iracema Maria Portella Nunes Nogueira Lima, do Deputado Distrital Christianno Nogueira Araújo, do Sr. Rogério Oldacir Rodrigues Cavalheiro e da Sra. Maria Célia Franco Sousa, na qual imputa, em relação aos três primeiros denunciados, por 15 vezes, a prática dos crimes de peculato-desvio (art. 312 do Código Penal), e de associação criminosa (art. 288 do CP), na forma dos arts. 29 e 71, ambos do CP. 
    Em relação à última acusada, a Procuradoria-Geral da República - PGR irroga, por 10 vezes, a prática dos crimes de peculato-desvio (art. 312 do Código Penal), e de associação criminosa (art. 288 do CP), na forma dos arts. 29 e 71, ambos do CP (fls. 455-476). 
    Determinado o cumprimento do disposto no art. 4° da Lei 8.038/1990, operou-se, por fim, a notificação de todos os denunciados, conforme certidões de fls. 536-v e 538/539.
    O denunciado Christianno Nogueira Araújo propugna, agora, pela concessão do prazo em dobro para apresentação da resposta (fls. 541/542).
    É o relatório. Decido.
    Impõe-se registrar, inicialmente, que a persecução criminal - aqui compreendida em todas as suas etapas - configura atividade juridicamente vinculada, submetida a rigorosas balizas normativas, de índole constitucional e infraconstitucional, as quais, em seu conjunto, estabelecem limites objetivos ao poder de investigar do Estado. 
    Por isso mesmo, a fase pré-processual, que antecede a propositura da ação penal, sem embargo de sua finalidade de elucidar eventual cometimento de um fato tipificado como crime e apurar a respectiva autoria, submete-se à lógica do sistema de direitos e garantias em vigor, na qual se inclui a estrita observância do devido processo legal, com todos os seus consectários, cujo fim último é a salvaguarda das liberdades fundamentais das pessoas em geral. 
    Registro, nesse sentido, que esta Suprema Corte assentou o entendimento de que o denominado litisconsórcio passivo processual penal, quando presentes patronos distintos, atrai a regra prevista agora no art. 229 do Código de Processo Civil/2015 (e no revogado art. 191 do CPC/1973), na forma do art. 3º do Código de Processo Penal. Sim, porque, como é notório, a resposta à peça acusatória traduz a concretização da ampla defesa e do contraditório, direitos fundamentais previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, garantindo, por consequência, a inauguração do processo justo. Veja-se: 
    “INQUÉRITO. QUESTÃO DE ORDEM. DENÚNCIA. ACUSADOS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS. PRAZO PARA RESPOSTA ESCRITA. ART. 191 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. PRECEDENTE. NÃO ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM. 
    1. O prazo processual para a defesa preliminar, nas hipóteses dos delitos imputados aos agentes políticos, assume notável relevância sob a ótica da garantia processual, porquanto pode conduzir à improcedência da acusação initio litis (art. 397 do Código de Processo Penal). 2
    2. O litisconsórcio passivo processual penal atrai o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal, por força da Constituição da República, que tutela os direitos indisponíveis em jogo na lide penal, como deve ser a liberdade.
    3. A formalização da peça acusatória nas ações propostas em face dos agentes políticos reclama o exercício da ampla defesa na ótica maximizada da garantia constitucional processual penal.
    4. A resposta à denúncia consubstancia a concretização do princípio da ampla defesa, cláusula pétrea consagrada no art. 5º, LV, da Constituição Federal, que ilumina o sistema processual penal, assegurando a busca da verdade material e a inauguração do processo justo.
    5. O prazo em dobro para manifestação da defesa, no litisconsórcio passivo penal, restou assentado na AP 470 (AgRg-Vigésimo Segundo).
    6. Questão de ordem rejeitada. (Questão de Ordem no Inq. 3.983/DF).
    Mas não é só. A aplicação da regra do diploma processual civil não infirma o preceito fundamental da razoável duração dos processos, uma vez que, para além da observância rigorosa da contagem do prazo nos termos da Súmula 710/STF, a concessão deste prazo para resposta à denúncia não influirá de modo relevante no tempo da prestação jurisdicional.
    Isso posto, e preenchidos os requisitos normativos previstos no art. 229 do CPC, defiro aos denunciados o prazo em dobro a que alude o art. 4º da Lei 8.038/1990, observado, ainda, o disposto na Súmula 710/STF (“No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem”). 
    Certifique-se oportunamente o decurso do prazo.
    Abra-se vista à PGR.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator